Tribunal: TJPA
Processo: 0000165-58.2005.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000165-58.2005.8.14.0082

APELANTE: JOAO DE DEUS DA SILVA BASTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Decisão Colegiada Deu Provimento Ao Apelo. Arguição De Erro Material Em Parte Do Acórdão. Acolhida.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do autor,
reformando a sentença apelada para julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão ao constar no seu item 5 "Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO".

III. Razões de decidir

3.
Identificada a ocorrência de erro material, hipótese de cabimento dos Embargos Declaratórios, prevista no art. 1.022, III do Código de Processo Civil.

4. Erro material consiste na inexatidão material, que, de forma evidente, resulta em efetiva dissociação entre o conteúdo expresso na decisão e a vontade do julgador, prejudicando a exata compreensão do julgado.

5. No caso sob exame, embora o Acórdão embargado tenha sido proferido no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante, consta no item 5 de sua submenta o desprovimento do recurso, o que precisa ser retificado.

6. Verificado o erro material, corrige-se para constar corretamente o provimento do recurso de Apelação interposto pelo Embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos para retificar o item 5 da submenta do Acordão embargado, passando a constar: “Recurso CONHECIDO e PROVIDO”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA - 2017.04135429-24, 181.903, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19;

TJPA 2017.03405503-27, 179.102, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-08-10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril a 05 de março de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível
opostos
pelo JOAO DE DEUS DA SILVA BASTOS contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, que deu provimento à Apelação interposta pelo Embargante contra sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (Processo. 0000165-58.2005.8.14.0082), ajuizada pelo Embargado.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989

TEMA 1199. DOLO. INEXIST
Ê
NCIA NA ESP
É
CIE. APELA
ÇÃ
O DA R
É
PROVIDA.

1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal.

2 É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

4 - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades.

5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades.

6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Em suas razões, o Apelante sustenta a existência de erro material na ementa do julgado, alegando que apesar do Acórdão ter dado provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante, consta de sua ementa o desprovimento do recurso, o que precisa ser corrigido nesta via aclaratória.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para o fim de corrigir o erro material apontado neste petitório.

Em contrarrazões (Id. 20010440) o Embargado, por meio do Procurador de Justiça, informa que nada tem a opor ao pedido formulado pelo embargante, vez que se trata de simples correção de erro material.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória.

Compulsando os autos, identifica-se, de plano, a ocorrência de erro material, hipótese de cabimento dos Embargos Declaratórios, prevista no art. 1.022, III do Código de Processo Civil, a conferir:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

(grifei)

Acerca do tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção leciona:

A inclusão do erro material como matéria expressamente alegável em sede de embargos de declaração é importante porque não deixa dúvida de que, alegado o erro material sob a forma de embargos de declaração, assim será tratada procedimentalmente a alegação, em especial quanto à interrupção do prazo recursal (In: Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 1.714-1.716).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 15.649/SP, definiu ser erro material aquele perceptível sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na decisão.

Assim, erro material consiste na inexatidão material, que, de forma evidente, resulta em efetiva dissociação entre o conteúdo expresso na decisão e a vontade do julgador, prejudicando a exata compreensão do julgado.

No caso sob exame, embora a decisão embargada tenha sido proferida no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante, consta no item 5 de sua submenta o desprovimento do recurso, o que precisa ser retificado.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça firmou entendimento, pelo que destaco os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. PRESENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 1022, III.

1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado; 2.
Em que pese o acórdão haver examinado e decidido acerca da prescrição, fazendo constar, inclusive, na ementa os termos da decisão, o dispositivo deixou de assim proceder, o que merece retoque;
3. Deve, portanto, passar a constar da parte dispositiva do julgado a limitação das verbas devidas, a título de FGTS e saldo de salário, aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, nos termos do Decreto nº 20.910/32.4;

4. Embargos conhecidos e acolhidos.

(2017.04135429-24, 181.903, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19) Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR.

EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2.
Estando dissociadas a decisão embargada do que foi requerido pelo embargante, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para corrigir-se o erro material.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. (2017.03405503-27, 179.102, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-08-10)
Grifei

Com efeito, constatada a
ocorrência de erro material que dissocia os fundamentos do decisum de sua parte dispositiva,
merecem ser acolhidos os presentes Aclaratórios.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para retificar o item 5 da submenta do Acordão embargado, passando a constar: “Recurso CONHECIDO e PROVIDO
”.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025